Tribunal: TJPA
Processo: 0802640-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802640-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON CLEYTON SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA DO JUIZADO DE VIOLÊCNIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Wellington Cleyton Santos de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Belém/PA. A impetração sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente em razão da não realização da audiência de custódia, pleiteando, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a determinação da realização da referida audiência. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da audiência de custódia acarreta a nulidade da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de custódia, por si só, não configura nulidade da prisão preventiva, desde que a legalidade da custódia tenha sido examinada pelo juízo competente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva foram realizadas com a devida análise dos requisitos legais previstos nos artigos 302 e 312 do Código de Processo Penal, garantindo ao paciente o devido processo legal.

A conversão da prisão em preventiva constitui novo título judicial que supre eventual irregularidade decorrente da ausência da audiência de custódia.

Consta nos autos que a audiência de custódia foi posteriormente designada e realizada, afastando eventual prejuízo ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva, desde que a legalidade da custódia seja analisada pelo juízo competente.

A conversão da prisão em preventiva supre eventual irregularidade decorrente da não realização da audiência de custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 768421/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

11
ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 11 de março a 13 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia

Belém/PA, 13 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela DENFESORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do paciente
WELLINGTON CLEYTON SANTOS DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Belém/PA, nos autos do processo nº 0802703-88.2025.8.14.0401.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/02/2025 e no mesmo dia foi convertida em preventiva. Contudo, sustenta quanto a ilegalidade da prisão cautelar pela ausência de audiência de custódia, que até a data 12/02/2025 não havia sido realizada.

Requer assim, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, ou subsidiariamente a determinação da realização da audiência de custódia.
No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 24838012), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
24869940
).

Em parecer (Num. 24948456), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a não realização da audiência de custódia do paciente.

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 06/02/2025 (id. 24824413 – pág. 49) e, em 07/02/2025, teve sua prisão homologada pelo juízo plantonista (id. 24824413 – pág. 53), que analisou os requisitos previstos no artigo 302 do Código de Processo Penal, convertendo-a em prisão preventiva após verificar a presença dos pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, a ausência de audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prisão cautelar, uma vez que, conforme entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, ao ser convertida em preventiva, a legalidade da prisão foi devidamente examinada, com a observância das garantias processuais e constitucionais, não se evidenciando prejuízo ao paciente.

Ademais, não restou demonstrada qualquer violação aos direitos e garantias do paciente, sendo a conversão da prisão em preventiva apta a suprir eventual irregularidade, pois configura novo título judicial de análise da custódia.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DISCUSSÃO ACERCA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A discussão acerca de provas de autoria e materialidade não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, sendo o revolvimento do acervo fático-probatório, portanto, incompatível com a estreiteza procedimental do mandamus. 2.
O entendimento majoritário da Sexta Turma do STJ é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais. Precedentes.
3. Prisão preventiva fundamentada na gravidade do modus operandi empregado, dentro de cenário onde houve vítima agredida violentamente, que não foi a óbito por motivos alheios à vontade dos investigados, bem como o ataque a tiros ao veículo de outra vítima (Willyan), tendo projéteis acertado a vítima Mônica nas costas, constando notícias de que se encontra sem os movimentos dos membros inferiores. 4. Acerca do excesso de prazo para o término da instrução processual, este não ficou configurado, isso porque o paciente foi preso preventivamente no dia 28/3/2022, no bojo de ação penal complexa, na qual responde por dois crimes, em conjunto com outros quatro corréus, com notícia de realização de audiência de instrução para o dia 16/3/2023, não havendo falar-se em desídia do juízo. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 768421 RS 2022/0278584-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ademais, cumpre destacar que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (id. 24869940), foi determinada a realização da audiência de custódia na data de 14/02/2025. Em consulta aos autos de primeiro grau, verifica-se que a referida audiência foi, de fato, realizada na data mencionada.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/03/2025